Tribunal: TJMT
Processo: 0006620-04.2010.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006620-04.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VLADEMIR BECKER - CPF: 378.075.281-68 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE SINAL PÚBLICO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – TIPICIDADE PENAL CONFIGURADA – FALSIFICAÇÃO APTA A LUDIBRIAR O HOMEM MÉDIO – REDUÇÃO DA PENA – PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a absolvição do acusado quando os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, inequivocamente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como a tipicidade da conduta imputada. Com efeito, não há falar em irrelevância penal da fraude engendrada quando esta se revelar apta a ludibriar o homem médio, não se caracterizando como falsificação grosseira.

A utilização de fatores inerentes ao tipo penal para a majoração da sanção basilar constitui
bis in idem
, impondo-se a extirpação dos acréscimos correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vlademir Becker
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006620-04.2010.8.11.0064, código 335804, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 296, § 1o, inciso III, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar ao mínimo legal (Ids. n. 57257461, 57257462 e 57257463).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 57257465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 58052997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Vlademir Becker
foi condenado à reprimenda de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de uso de sinal público falso.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é improcedente, porém, a sanção aplicada merece ser reduzida.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, em data e hora não precisos, mas entre o fim do mês de novembro e início do mês de dezembro de 2009, nas dependências do Fórum da Comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado
Vlademir Becker
, falsificou e fez uso indevido de carimbo utilizado pela Administração Pública, especificamente, pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em proveito próprio.

Restou apurado que o denunciado, no intuito de induzir a erro o Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis, eis que perdeu o prazo para protocolo de contestação na ação judicial tombada sob o n.o 673/2009, código 428124, mediante emprego de ‘scanner’, falsificou o carimbo empregado pela Central de Protocolo do Fórum, inserindo-o na peça de Contestação confeccionada pela advogada Patrícia Meirelles Wieczorek e, posteriormente, providenciou a juntada de referido petitório nos autos, indevidamente, com o objetivo de favorecer interesse pessoal, evitando a decretação de sua revelia naqueles autos.

Destarte, o documento supramencionado foi submetido à perícia para constatação de falsificação e a conclusão dos expertos foi a de que o carimbo de protocolo aposto no documento trata-se de imagem escaneada, motivo pelo qual atestaram que se trata de imitação por decalque.

Ademais, ao ser ouvida pela douta autoridade policial, a advogada Patrícia Meirelles Wieczorek negou a prática delitiva, afirmando que autorizou que o denunciado protocolasse a contestação e quando a entregou a ele não havia qualquer adulteração, informação confirmada pelo increpado, que se responsabilizou pela entrega intempestiva do documento
” (Id. n. 57251473).

A materialidade delitiva está atestada pela cópia da contestação apresentada nos autos do processo n. 673/2009, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. n. 57251484, pp. 3-8, e 57251485, pp. 1-6), pela certidão de inexistência de registro de petição nos referidos autos na data constante do carimbo forjado (Id. n. 57251494, p. 3), pela cópia do livro de protocolo (Id. n. 57251494, pp. 4-7), pelo laudo de exame grafotécnico (Ids. n. 57256957, p. 9, e 57256958, pp. 1-4, e 57256959, pp. 1-2) e pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Também não há dúvida quanto à autoria do crime.

Inquirida sob o crivo do contraditório, a testemunha
Elisângela de Almeida Salomão Lima
declarou que à época dos fatos exercia a função de gestora administrativa da Central de Protocolo do Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, asseverou, em linhas gerais, que o advogado fez carga dos autos dos autos e que, quando o caderno processual foi devolvido, a contestação já havia sido encartada, constando o carimbo de protocolo. Afirmou ainda que, no livro de registros de protocolo, não constava a referida peça na data em que supostamente teria sido entregue no setor competente, e que a assinatura lançada no carimbo não era sua (Id. n. 57257468).

Também em audiência, a testemunha
Maria de Lourdes Santana
, à época gestora administrativa da 3a Vara Cível, asseverou que o advogado da parte contrária foi quem percebeu a falsidade do carimbo de protocolo, e que, em seguida, os fatos foram comunicados à magistrada que presidia o processo em referência (Id. n. 57257468).

A advogada
Patrícia Meirelles Wieckzorek
, ouvida em juízo, relatou ter sido contratada pelo apelante para atuar no referido processo, mas, na época da apresentação da contestação, tinha uma viagem programada, razão pela qual confeccionou a referida peça e a entregou ao recorrente – que, à época, era estudante de Direito – para que a protocolizasse. Afirmou ainda que, após retornar, solicitou ao apelante, por várias vezes, a cópia da contestação comprovando o protocolo, todavia, o documento nunca lhe foi entregue, apesar de o recorrente ter afiançado que o protocolo fora realizado no devido prazo. Por fim, salientou que, ao tomar conhecimento da fraude, renunciou ao mandato (Id. n. 57257468).

Por sua vez, ao ser interrogado,
Vlademir
optou por permanecer em silêncio (Id. n. 57257468). Em delegacia, contudo, confirmou ter recebido a contestação das mãos da Dra. Patrícia “
sem qualquer adulteração ou fraude
”, bem como alegou ter entregue a referida peça diretamente na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, intempestivamente.

Ressalto que as declarações prestadas espontaneamente pelo apelante na fase investigativa – que, de qualquer modo, não chegam a caracterizar uma confissão – não caracterizam infringência ao princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Nota-se, portanto, que os elementos probatórios carreados aos autos não deixam dúvida de que o apelante foi o autor da fraude, ao fazer carga do processo e juntar a contestação, forjando o carimbo do protocolo a fim de simular a tempestividade da mencionada peça.

Nesse particular, trago à colação as ponderações do magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
(...)
fica claro e evidente que o réu praticou o crime de falsificação de carimbo utilizado pela Administração Pública, no caso, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e ainda fez uso do aludido carimbo em proveito próprio, tendo em vista que o próprio réu afirmou que sua advogada, à época, lhe entregou a peça (contestação), sem qualquer adulteração ou fraude e, após o transcurso do prazo, intempestivamente, o acusado a entregou diretamente na 3a Vara Cível desta Comarca, documento este que,
após a realização de perícia, restou demonstrado que o carimbo de protocolo constante no documento de fl. 188, trata-se de imagem escaneada, com lançamentos manuscritos no preenchimento da imagem, resultante de imitação por decalque, conforme laudo pericial de fls. 180/187, aliado ao fato de que, somente a primeira folha da peça era uma fotocópia e as demais possuíam a assinatura original da advogada, demonstrando assim, a manipulação da primeira folha, exatamente a que continha o carimbo de protocolo
.

(...)

Assim, conforme mencionado alhures, verifica-se que:
primeiro
, o réu foi o responsável pelo protocolo da peça conforme relato da sua advogada Patrícia;
segundo
, admitiu que recebeu-a da sua advogada, sem qualquer falsificação ou fraude;
terceiro
, admitiu que protocolou-a de forma intempestiva;
quarto
, não entregou a cópia da peça protocolada para sua advogada, mesmo após várias solicitações dela;
quinto
, o laudo pericial de fls. 180/187 comprova que o carimbo constante na primeira folha da peça, trata-se de imagem escaneada, com lançamentos manuscritos no preenchimento da imagem, resultante de imitação por decalque, clara e evidente tentativa de manipulação de data de protocolo, diante da intempestividade da peça;
sexto
, a responsável pelo setor de protocolo afirma que a peça em questão não passou pelo citado setor;
sétimo
, a gestora da 3a vara cível desta comarca não soube informar como a peça foi juntada aos autos, sem que tenha passado pelo protocolo;
oitavo
, o réu era o único interessado no acolhimento tempestivo da peça de contestação e, em razão da sua perda do prazo processual, não mediu ‘esforços’ para tentar acobertar o seu erro, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal
” (Id. n. 57257455, p. 4-5; destaquei).

Ademais, a tese de atipicidade da conduta não se patenteia convincente. A defesa sustenta que a falsificação em comento é grosseira, a ponto de não ser capaz de ludibriar o homem médio. Todavia, verifica-se que a escrivã Sônia Godas Galhardo, ao examinar
a
contestação, não encontrou nada de anormal, tanto assim que procedeu à intimação do autor para que se manifestasse sobre a referida peça e a documentação que a acompanhava (Id. n. 57251489, p. 5).

A falsidade somente ficou evidenciada quando o patrono do autor teve acesso ao caderno processual e apresentou sua impugnação, apontando tal irregularidade e pleiteando a comunicação do
parquet
a respeito do fato (Id. n. 57251490, pp. 1-4).

Evidentemente, a análise rigorosa de um advogado, sempre alerta para toda sorte de inconsistência nos atos contrários aos interesses de seu cliente, não se confunde com o passar de olhos do homem médio, ou até mesmo dos capacitados servidores do Poder Judiciário, os quais, em meio a centenas ou milhares de processos, nem sempre são capazes de identificar fraudes dessa natureza.

Destarte, não há falar em erro grosseiro, uma vez que, a princípio, o carimbo forjado e as informações ali colocadas indevidamente, no tocante à suposta data de protocolo da contestação, revelaram-se aptos a produzir efeitos jurídicos, em nítida investida contra a fé pública e a administração da justiça.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 296, § 1o, inciso III, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

(...)

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1o – Incorre nas mesmas penas:

(...)

III – quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.
”

Entretanto, como já consignado, a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
comporta reparos. Com efeito, observo que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, assinalando que “
a conduta do réu ao falsificar o carimbo do setor de protocolo deste Fórum e utilizar-se em proveito próprio, com a finalidade de induzir em erro o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo ele estudante do curso de direito, demonstra a sua enorme audácia e merece a sua devida reprovação
”.

Entendo, contudo, que tais fatores não destoam da normalidade do delito, e esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”, consoante o enunciado sumular n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, entendo que não haveria outro motivo para o uso do sinal forjado (carimbo do setor de protocolo), que não a tentativa de ludibriar o Poder Judiciário na tentativa de benefício próprio, de modo que se afigura impositiva a neutralização da circunstância judicial em comento, com a necessária recondução da sanção basilar ao mínimo legal.

Assim, à míngua de outros fatores aptos a justificarem a modificação da reprimenda, passo a fixar a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo, por óbvio, o regime inicial mais brando e a substituição da sanção reclusiva por duas restritivas de direito.

Diga-se de passagem que a pena ora aplicada redundará, inevitavelmente, no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, após o trânsito em julgado para a acusação. Afinal, o crime foi praticado entre novembro e dezembro de 2009 e a denúncia somente foi recebida em 12 de abril de 2017, quase oito anos depois. Frise-se que, à época do fato, não havia entrado em vigor a Lei n. 12.234/2010, que vedou a utilização de termo inicial anterior ao recebimento da peça acusatória para o cômputo da prescrição, de modo que se opera, na espécie, a ultratividade benéfica da norma contida na antiga redação do § 1o do art. 110 do CP.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena de
Vlademir Becker
a 2 anos de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020